Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-33.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-33.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAMIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.399.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002952-33.2020.8.11.0007

APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 320 DO CPC/15 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O DOMICÍLIO DA AUTORA

– EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO.

Irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome, se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de residência, mormente porque, de acordo com o artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1002952-33.2020.8.11.0007

APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VAMIRA PEREIRA DA SILVA
na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único; artigo 330, inciso IV e artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
. E ainda, condenou a parte autora pela prática de litigância de má fé, por omitir o real endereço, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que o fato de o comprovante de endereço juntado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, uma vez que a maior parte da população brasileira não possui propriedade imobiliária, de modo que o indeferimento da petição inicial por esse motivo viola o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Alega que o comprovante de domicílio eleitoral juntado com as razões recursais demonstra o vínculo da apelante com a Comarca de Alta Floresta/MT.

Insurge-se quanto à condenação em litigância de má fé –

aplicada em razão de a declaração de residência da autora, informando como domicílio a Comarca de Alta Floresta/MT, divergir do protocolo de requerimento junto ao site "consumidor.gov.br", no qual

consta como residência a Comarca de Iguatemi/MS.

Argumenta que o cadastramento da autora via administrativa, foi realizado com o endereço do escritório profissional do patrono da presente demanda, conforme endereço constante no rodapé da petição, sendo por essa razão a existência da divergência. Contudo, o endereço constante nos demais documentos apresentados é o da autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1002952-33.2020.8.11.0007

APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante
relatado, cuida-se de
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
VAMIRA PEREIRA DA SILVA
em face do
BANCO PAN S.A.,
contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação, sob o fundamento de que a declaração de residência da autora diverge do endereço informado em protocolo de reclamação por ela formulado.

Pois bem.

A autora instruiu a ação com comprovante de residência (ID 53497950) em nome de terceira pessoa, acompanhado de Declaração de Residência (ID 53497951), informando residir na "
Rua Cerejeiras, s/n, no Município de Alta Floresta-MT
".

Contudo, na reclamação realizada junto à Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, o endereço informado pela demandante foi "

Av. Jardelino José Moreira, 1124, Bairro Centro, Cidade Iguatemi/MS - CEP 79960-000
".

A divergência dos endereços e a ausência de comprovante de residência em nome próprio ensejou o indeferimento da petição inicial e condenação da demandante em litigância de má fé.

Segundo a apelante, entretanto, ao proceder a reclamação junto ao SENACON, o requerimento foi preenchido com o endereço do escritório profissional do seu patrono, como forma de agilizar e facilitar o procedimento..

Tal fato é confirmado pela nota de rodapé da petição inicial (ID 5349649).

Além disso, ao interpor o presente recurso de apelação cível, a apelante colacionou aos autos também o comprovante de domicílio eleitoral (ID 5349795), em que consta como domicílio a Comarca de Alta Floresta -MT.

Assim, irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de sua residência.

Ademais, consoante se denota do artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos , a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.
" (N.U 1000314-27.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020